Tribunal: TJSP
Processo: 1028812-46.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028812-46.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSCAR GARCIA MACHADO JUNIOR, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1028812-46.2018.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29335 2/4
VOTO No: 29.335
AGRAVO INTERNO No: 1028812-46.2018.8.26.0053/50001
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: OSCAR GARCIA MACHADO JUNIOR
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Agravo interno. Decisão que rejeitou os embargos de
declaração e manteve a suspensão do processo. Ausência de
trânsito
em
julgado
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000. Inteligência do artigo 982, I,
§5o do CPC. Agravo desprovido.
Agravo interno contra decisão que rejeitou os Embargos de
Declaração e manteve a suspensão do processo, na forma do artigo 982, I, §5o do Código
de Processo Civil, por entender o agravante ser caso de aplicação da tese firmada no IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000, na forma do artigo 985, I, do Código de Processo Civil.
Argumenta, ainda, que, nos termos do parágrafo único do artigo
980 do CPC, cessa a suspensão se superado o prazo de um ano para o julgamento. Por
outra, ainda que pendentes embargos de declaração, estes não têm efeito suspensivo, daí
ser de rigor o prosseguimento. Por fim, refere orientação firmada no E. Supremo Tribunal
Federal sobre ser possível a aplicação do precedente, independentemente da publicação ou
do trânsito em julgado (RE no 1.035.123 AgR-ED).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Respeitadas as razões recursais, não vejo motivo para alterar a
decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1028812-46.2018.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29335 3/4
O agravante, Delegado de Polícia, impetrou mandado de segurança
para assegurar direito a aposentadoria especial, na forma do artigo 40, §4o, II da
Constituição Federal, com integralidade de vencimentos e paridade remuneratória com os
policiais da ativa, julgado procedente (págs. 197/209), razão pela qual os aqui agravados
apelaram.
Distribuídos os autos, proferi decisão para suspender o feito, ante a
admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR sobre o tema (págs.
292/295), seguiu-se a notícia do julgamento do incidente e o apelado requereu o
julgamento do recurso (págs. 299/301).
Mantido o sobrestamento do feito, pois não obstante o julgamento
do mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, ocorrido em 25 de outubro p.p., os efeitos da suspensão
anteriormente determinada permanecem hígidos, a termo do artigo 982, I, §5o do Código
de Processo Civil (págs. 317/318).
Inconformado, o requerente opôs Embargos de Declaração, mas
rejeitados, recorre.
Eis o que ficou decidido e agora integra este julgamento:
Malgrado o esforço e a tentativa de trazer entendimento das
Colendas Sétima e Oitava Câmaras de Direito Público deste E.
Tribunal1, peço vênia para assinalar que a ninguém será possível negar
serem possíveis inúmeras interpretações para a mesma situação
jurídica, fato corriqueiro a quem milita no foro, embora incompreensível
a quem não seja afeito às chamadas coisas da justiça.
Isso realçado, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
possui capítulo específico no Código de Processo Civil e, a termo dos
artigos 982, I, §5o e 987, §1o, somente cessa a suspensão se não for
1 Embargos de Declaração no 1029655-45.2017.8.26.0053/50000 e Apelação no
1056137-64.2016.8.26.0053 (págs. 8/9).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1028812-46.2018.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29335 4/4
interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente, porquanto eventual recurso tem efeito
suspensivo,
presumindo-se
a
repercussão
geral
de
questão
constitucional eventualmente discutida.
Sobre o tema, oportuno observar a previsão do artigo 271, §3o do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça2: A suspensão
vigorará até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de
resolução de demanda repetitiva.
Dessarte, mantenho a decisão, devendo o processo ficar
sobrestado como determinado.
Rejeito os embargos.
Diante disso, reafirmo ser caso de manutenção da suspensão, pois
ainda há possibilidade de interposição de recurso, sem que tenha havido o trânsito em
julgado do julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Pese embora a entendimentos diversos, o julgamento ainda não é
certo, pois passível de alteração por recursos outros, v.g. embargos de declaração, recurso
especial e recurso extraordinário, sendo temerário o julgamento deste processo antes do
trânsito em julgado.
Ademais, neste caso concreto, houve interposição de mandado de
segurança preventivo, sem notícia de haver pedido de aposentadoria em andamento.
Entendo, pois, pela manutenção da suspensão.
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3311/3974